Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-81.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009966-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAILTON BORGES LEVINO - CPF: 029.345.911-82 (RECORRIDO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR
– ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE NA ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença lançada nos autos (id. 166795737), que julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, declarando a natureza indenizatória do auxílio fardamento e condenando o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos descritos na inicial, referente ao período não prescrito (parcelas posteriores a 03/03/2018).

Acrescentou que sobre o valor deverá incidir acréscimo de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirmou, ainda, que a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, o recorrente alega a
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014 e a necessidade de comprovação do gasto com a aquisição do auxílio fardamento
,
o qual possui caráter indenizatório,
postulando pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o autor é servidor estadual pertencente ao
quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente
aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
(observando que houve reconhecimento de prescrição na sentença)
, que ainda não foi paga pelo reclamado.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao
Aluno (a) Oficial, Cabos e Soldados
, vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.

Art. 79.
Ao oficial, subtenente e sargento
, será concedido um aux
í
lio correspondente ao valor de menor subs
í
dio DO SEU POSTO ou de sua gradua
ç
ã
o, para aquisiç
ã
o de uniforme
.

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar nº 555/2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, a saber:

Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 -
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração
, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Registre-se, por oportuno, que o art. 129, “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, consignou que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária. ”

Se os efeitos da decisão proferida na ADI são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado (da ADI), sendo então, por tais motivos, e unicamente por ele, a sua aplicação ao fardamento
dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 (observando que houve reconhecimento de prescrição na sentença)
, de onde, por tais razões, a sentença deve ser mantida.

Por tais motivos, considerando que a
legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao auxílio fardamento
ou referente à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material
, entendo pelo reconhecimento da indenização à recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Frisa-se que este Juízo não se pronunciará acerca da prescrição reconhecida no ato sentencial, em razão de não ter havido recurso quanto a este ponto.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023